Tribunal: TJDFT
Processo: 0728416-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728416-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: COSME BEZERRA NETO D E S P A C H O Verifica-se que consta do cabeçalho que o agravante é a Caixa Econômica Federal, contudo o presente recurso foi interposto pelo Banco de Brasília - BRB. Proceda-se a retificação. Da análise dos autos, verifica-se que a petição do agravo de instrumento está desacompanhada do comprovante de pagamento do preparo. Em sendo assim, intime-se o agravante, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Brasília, DF, em 15 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator